Tribunal: STF
Processo: RHC 242011
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauro Figueiredo contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.4.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.306/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. No Processo de Execução de Pena n. 7000309-21.2010.8.26.0625/SP, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim da Comarca de Araçatuba/SP, em 13.6.2023, deferiu o pedido do Ministério Público de São Paulo e, “com relação ao sentenciado Mauro Figueiredo, CPF: 273.463.348-50, MT: 268806-7, RG: 25.867.613, RGC: 25867613, RJI: 170189889-20, recolhido no(a) Penitenciária ‘Nestor Canoa’ - Mirandópolis I: a) reconhe[ceu] a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 21/05/2018; b) determino[u] a regressão do sentenciado ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP; c) declaro[u] a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP); d) determino[u] o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da recaptura, observando-se a determinação contida na Súmula 441” (fl. 2, e-doc. 6).



    3. Em 21.8.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu, em parte, do Habeas Corpus n. 0025435-73.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, e denegou a ordem, nestes termos:



    “A presente ordem deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada.



      Primeiramente, não se conhece nos estreitos limites deste remédio heroico alegação acerca da ausência de provas atinentes à prática da falta disciplinar. Observe-se que o habeas corpus não constitui meio adequado para encetar referida temática. Eventual discussão acerca da justiça da decisão que reconheceu a falta disciplinar deve ser deduzida em sede de recurso de Agravo em Execução, no qual há ampla cognição e as provas poderão ser devidamente valoradas. (...)



    Superada esta questão inicial, não há constrangimento a ser sanado por esta via. 



    Quanto à interrupção, respeitado o entendimento diverso, correta a interrupção do lapso necessário para a progressão de regime, de acordo com o disposto no § 6º, do artigo 112 da LEP, tendo sido a questão, inclusive, sumulada: (...)



    Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE DA IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    Em 3.10.2023, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0003743-43.2023.8.26.0509/SP, interposto pela defesa do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:



    “Não há como acolher o pleito do agravante. (...)



    É preciso relembrar que o desenvolvimento da disciplina faz parte da terapêutica penal, eis que é instrumento valioso para o controle dos seus impulsos, não sendo crível que possa desobedecer às regras a ele estipuladas ou, ainda, possa decidir de forma voluntária quando irá obedecê-las. 



    Há a considerar, ainda, que o reeducando se evadiu em 21 de maio de 2018 e foi recapturado somente em 03 de fevereiro de 2022, demonstrando, assim, total desinteresse no cumprimento de suas penas e das responsabilidades assumidas durante a execução das mesmas. 



    Não se desconsidera a situação psicológica de suas filhas, porém, cumpria ao agravante, ao invés de optar pela evasão, tentar superar suas dificuldades e adversidades dentro da lei e da ordem, como todos, valendo-se, inclusive, dos mecanismos sociais e de seguridade que o Estado lhe garante” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    4. Em 23.2.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0003743-43.2023.8.26.0509/SP e do Habeas Corpus n. 0025435-73.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 901.306/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu liminarmente fosse “concedida a ordem ao presente remédio constitucional, para: tornar definitiva a ordem de HC, para reformar a R. decisão fundamentada no V. acórdão impugnado, para tão somente absolver o paciente da suposta prática de falta indisciplinar de natureza grave, reconhecendo a justificativa do paciente nos termos do art. 118 parágrafo 2º, art. 66 inc. I ambos da LEP, Sumula 611/STF, ou a desclassificação para falta de natureza média e leve, ao final, seja restabelecendo a progressão de regime semiaberto” (fl. 17, e-doc. 3). 



    5. Em 5.4.2024, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. (...)



    Nessa linha, entendeu o Tribunal de a quo que as justificativas não foram suficientes à afastar a falta grave e para modificar a decisão de origem a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 20).



    Em 23.4.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 901.306/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. JULGAMENTO EM PAD REGULAR. JUSTIFICATIVA DO DETENTO NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] 3. A conduta do paciente não se assemelha ao mero descumprimento das condições impostas à saída temporária até porque ele não retornou voluntariamente ao presídio, mesmo que com atraso, mas foi recapturado, o que, por si só, já sinaliza sua vontade de não retomar o cumprimento da pena, amoldando sua conduta à da evasão. [...] (AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) 2- No caso, embora comprovados os problemas psicológicos de suas 3 filhas (Samantha, Camille e Sabrina), por meio dos laudos médicos juntados aos autos, nenhuma delas é menor de 12 anos, além de que todas estavam aos cuidados e responsabilidade da genitora. E nada há nos autos que comprove que a genitora está doente ou incapaz de cuidar de suas filhas. Assim, a alegação apresentada pelo recorrente não justifica a falta grave cometida (foi agraciado com a saída temporária de maio de 2018, mas não retornou ao sistema presidiário, sendo recapturado somente em 3/02/2022). No mais, ainda que compreensível o desespero do executado, mostrou um comportamento irresponsável e indisciplinado, ao não ter deixado de comunicar à justiça durante mais de 3 anos. 3- Quanto à saúde do recorrente, há apenas um relatório médico oficial de 30/09/2022, comprovando um problema de coluna - abaulamento discal em L5-51 com redução deste espaço invertebral, compatível com sinais de espondilodiscite. No entanto, o próprio médico encaminhou o laudo para neurologista, para marcação de consulta. Somente com este documento, portanto, não é possível que a justiça verifique a gravidade do problema, nem tampouco justifica a falta grave disciplinar do recorrente, consistente no não retorno de saída temporária. 4- Agravo Regimental não provido, com recomendação para que o juiz das execuções criminais verifique se realmente foi agendada consulta com neurologista, conforme encaminhamento do médico oficial em 30/09/2022 e, caso necessário, verifique a possibilidade de prisão domiciliar em favor do recorrente” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “só não retornou para o presídio devido suas filhas estarem com risco de vida auto mutilando-se, confirmado em laudo médico que a doença foi motivada pela ausência do pai e presença dele colaborou para sua melhora e cura. Caso o pai abandonasse e não socorresse suas filhas com o risco de vida, e a saúde, sendo elas menores, estaria cometendo um crime sujeito a pena de detenção. Vide: Abandono de incapaz – Art. 133 do CP” (fl. 6, e-doc. 48).



    Assinala que, “embora a fuga esteja inclusa no rol das faltas consideradas graves, de acordo com o artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais, verifica-se que no caso em análise a mesma poderá ser afastada diante da justificativa apresentada pelo apenado, pois, o recorrente possui bom comportamento carcerário, já foi beneficiado por 4 (quatro) vezes com a saída temporária, sempre retornando no prazo previsto” (fl.8, e-doc. 48). 



    Argumenta que “suas filhas estavam passando por problemas psicológicos, o que levou ao apenado tentar salvaguardar um bem maior, que é sua família, não cometendo nenhum ato delitivo estando em liberdade e não trazendo ônus financeiro para o erário público, uma vez que o período em que esteve em liberdade, o apenado acima não se envolveu em nenhuma prática delitiva, pelo contrário, se manteve trabalhando em uma oficina, onde exercia função de funileiro e pintor. Certamente não fosse os problemas de saúde de suas filhas (depressão), jamais cometeria tal fato definido como falta grave, até porque ele conhecia sua situação prisional, ou seja, estava próximo de adquirir o direito a progressão para o regime aberto” (fl. 9, e-doc. 48). 



    Assevera que “o paciente é um senhor de 50 anos, que está preso a 13 anos, com saúde debilitada, aconteceu que ao ser transferido para penitenciária 800 quilômetros de sua cidade, por uma freada brusca, sofreu lesão vertebral, que precisa de tratamentos, conforme os laudos, o paciente em época de 3 anos que evadiu-se do presídio em virtude de suas filhas, trabalhou, salvou a vida de suas filhas, não trouxe prejuízos ao Estado, pagou seus impostos, mostrando apto a sociedade” (fl. 13, e-doc. 48).



    Estes os pedidos:



    “Prioridade na tramitação por tratar-se de peticionário custodiado. 



    Diante da demonstração da ilegalidade da coação ao manter custódia, que viola frontalmente ao disposto no artigo 5º, incisos LIV, LV, LXVI e LXVII, da Carta Magna, requer-se seja dado provimento ao presente recurso para: 



    reformar a R. decisão fundamentada no V. acórdão impugnado, para tão somente absolver o paciente da suposta prática de falta indisciplinar de natureza grave, reconhecendo a justificativa do paciente nos termos do art. 118 parágrafo 2º, art. 66 inc. I ambos da LEP, Sumula 611/STF, ou a desclassificação para falta de natureza média e leve, ao final, seja restabelecendo a progressão de regime semiaberto. 



    Em prestígio ao Princípio da Economia e Celeridade Processual, caso este I. Tribunal entenda por ter necessidade de peças complementares dos autos, fica desde já requerida que seja oficiado respectivo cartório para que envie a Este MM. Juízo” (fl. 14, e-doc. 48).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Evasão após saída temporária. Recaptura após mais de três anos. Retorno ao regime prisional fechado. Decisão que reconheceu a falta grave, apurada em Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado. Inviável a absolvição ou desclassificação pretendida. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 73). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave, reconhecendo-se a justificativa apresentada, ou a desclassificação para falta de natureza média ou leve. Ao proferir a decisão no Processo de Execução de Pena n. 7000309-21.2010.8.26.0625/SP, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim da Comarca de Araçatuba/SP ressaltou que a justificativa alegada não o isentava da culpa e concluiu:



    “O sentenciado deve ser regredido.



    O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 1295), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal.



    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de Execução Penal nº 0044167-25.2011.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Min. Almeida Toledo, j. 07/06/2011; TJSP, Agravo de execução Penal 990.10.268026-6, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 22/03/2011; Agravo de execução Penal 990.10.268026-6, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 22/03/2011; Agravo em Execução nº. 0346100-91.2010.8.26.000, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, j. 17/03/2011; Agravo em Execução Penal nº. 0526989-40.2010.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Marques da Silva, j. 31/03/2011); Agravo em Execução Penal nº. 990.10.363478/0, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, j. 19.01.2011; HC 0563472-69.2010.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Souza Nery, j. 14/04/2011. 



    E a justificativa apresentada, não o isenta de culpa.



      Nem mesmo após a fuga apresentou-se à Justiça, demonstrado desinteresse em cumprir a pena. 



    Assim, correta a condenação do sentenciado por falta disciplinar de natureza grave. 



    Diante da condenação do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, de rigor a regressão de regime, com fundamento no art. 118, inc. I, da LEP. 



    Diante do exposto, com base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado e no seu tempo de prisão , impõe-se a aplicação do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo como consequência a perda de 1/3 do tempo remido, observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF, publicada em 12/06/2008 (in verbis: ‘O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58’). 



    Além disso, a prática de falta grave, segundo Jurisprudência de ambas as Turmas do Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinício da contagem do prazo do cumprimento da pena para fins de benefícios. Nesse sentido: HC 94137 / SP julgado em 31/03/2009 Segunda Turma - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI e HC 94820 / MS julgado em 02/09/2008 Segunda Turma Min. ELLEN GRACIE.



      Por fim, vale ressaltar o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: ‘A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional’, em consequência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional. 



    Ante o exposto, com relação ao sentenciado Mauro Figueiredo, CPF: 273.463.348-50, MT: 268806-7, RG: 25.867.613, RGC: 25867613, RJI: 170189889-20, recolhido no(a) Penitenciária ‘Nestor Canoa’ - Mirandópolis I: 



    a) reconheço a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em21/05/2018; 



    b) determino a regressão do sentenciado ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP;



      c) declaro a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP).



    d) determino o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da recaptura, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    9. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao examinar o Habeas Corpus n. 0025435-73.2023.8.26.0000/SP e o Agravo em Execução Penal n. 0003743-43.2023.8.26.0509/SP, não acolheu a pretensão do recorrente para desclassificar a falta grave cometida. Ao julgar o agravo, o Tribunal estadual assentou:



    “Não há como acolher o inconformismo manifestado pela esforçada defesa, e isto porque ficou demonstrado que o agravante, ao cumprir uma saída temporária, não retornou ao sistema prisional, sendo recapturado posteriormente. 



    Assim sendo, a conduta do agravante teria infringido o disposto no artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal. Note-se, contudo, que o recorrente busca minimizar os efeitos da falta grave, tentando justificar a sua conduta (não retorno ao sistema prisional) com os problemas que teve que enfrentar no seu núcleo familiar. 



    Menciona que suas filhas estavam desenvolvendo problemas psicológicos e que uma delas, inclusive, com quadro sugestivo de suicídio.



    Diante disso, busca afastar a regressão de regime com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Não há como acolher o pleito do agravante. (...)



    É preciso relembrar que o desenvolvimento da disciplina faz parte da terapêutica penal, eis que é instrumento valioso para o controle dos seus impulsos, não sendo crível que possa desobedecer às regras a ele estipuladas ou, ainda, possa decidir de forma voluntária quando irá obedecê-las. 



    Há a considerar, ainda, que o reeducando se evadiu em 21 de maio de 2018 e foi recapturado somente em 03 de fevereiro de 2022, demonstrando, assim, total desinteresse no cumprimento de suas penas e das responsabilidades assumidas durante a execução das mesmas. 



    Não se desconsidera a situação psicológica de suas filhas, porém, cumpria ao agravante, ao invés de optar pela evasão, tentar superar suas dificuldades e adversidades dentro da lei e da ordem, como todos, valendo-se, inclusive, dos mecanismos sociais e de seguridade que o Estado lhe garante. 



    Assim, bem demonstrada a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, se torna impossível sua mantença no regime intermediário. 



    De tudo se vê, que o MM. Juiz, fazendo da prova cuidadosa análise, deu ao caso dos autos adequada solução, que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Posto isto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    10. Em 23.4.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, reafirmando que a justificativa do recorrente para não ter retornado à unidade prisional não era suficiente para desclassificar a conduta como falta grave, pois não constava nos autos provas suficientes da alegada incapacidade da genitora para os cuidados que afirma o recorrente ter assumido. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, decidiu:



    “Em que pese os argumentos da defesa, a decisão agravada deve ser mantida.



    Segundo a autoridade coatora, o recorrente foi agraciado com a saída temporária de maio de 2018, relativa ao Dia das Mães, mas não retornou ao sistema presidiário, sendo recapturado somente em 3/02/2022 (e-STJ, fl. 23).



    A defesa, por seu turno, nem sequer trouxe aos autos o processo administrativo disciplinar completo, limitando-se a juntar, no que mais importa, a justificativa do apenado – explicou ele que suas 3 filhas estavam sob tratamento psiquiatra, uma delas estava se mutilando e sua filha mais nova disse para ele ficar, do contrário ela pularia da sacada do prédio (e-STJ, fl. 89).



    Embora comprovados os problemas psicológicos de suas 3 filhas (Samantha, Camille e Sabrina), por meio dos laudos médicos juntados aos autos (e-STJ, fls. 45 e 57/60), nenhuma delas é menor de 12 anos, além de que todas estavam aos cuidados e responsabilidade da genitora. Sendo assim, ao contrário do que argumenta a defesa, a volta do apenado ao presídio no prazo certo não configuraria o crime de abandono de incapaz, sobretudo porque estava e ainda está cumprindo prisão definitiva.



    E nada há nos autos que comprove que a genitora está doente ou incapaz de cuidar de suas filhas.



    No mais, ainda que compreensível o desespero do executado, mostrou um comportamento irresponsável e indisciplinado, ao não ter deixado de comunicar à justiça durante mais de 3 anos. Ainda que muitas vezes ela possa atender a todos os pedidos, poderia o recorrente ter feito sua parte, solicitando ao juízo alguma solução, mostrando-se, assim, fiel cumpridor da norma de execução penal



    Nessa parte, conforme bem fundamentou o tribunal (e-STJ, fl. 23): 



    Não se desconsidera a situação psicológica de suas filhas, porém, cumpria ao agravante, ao invés de optar pela evasão, tentar superar suas dificuldades e adversidades dentro da lei e da ordem, como todos, valendo-se, inclusive, dos mecanismos sociais e de seguridade que o Estado lhe garante. (...)



    Quanto à saúde do recorrente, há apenas um relatório médico oficial de 30/09/2022, comprovando um problema de coluna – abaulamento discal em L5-51 com redução deste espaço intervertebral, compatível com sinais de espondilodiscite (e-STJ, fl.63).



    No entanto, o próprio médico encaminhou o laudo para neurologista, para marcação de consulta. Somente com este documento, portanto, não é possível que a justiça verifique a gravidade do problema, nem tampouco justifica a falta grave disciplinar do recorrente, consistente no não retorno de saída temporária. 



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental. 



    Recomendo, contudo, que o juiz das execuções criminais verifique se realmente foi agendada consulta com neurologista, conforme encaminhamento do médico oficial em 30/09/2022 e, caso necessário, verifique a possibilidade de prisão domiciliar em favor do recorrente. 



    É como voto” (fls. 3-6, e-doc. 44 - grifos nossos). 



    11. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal. Para afastar a conclusão do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça sobre a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave e desclassificar a conduta para falta média ou leve, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.177-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.275-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, 
DJe 13.10.2022).



    Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia nos acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a concessão da ordem de ofício.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora